Tribunal: TJDFT
Processo: 0705329-62.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0705329-62.2019.8.07.0018 RECORRENTE: PÉRICLES MARQUES PORTELA JÚNIOR RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. PRISÃO PREVENTIVA. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO. LEGALIDADE. ORDEM DENEGADA. 1. A despeito de o Decreto n. 59.310/1966 e a Lei n. 4.878/1965 não terem sido revogados, a Lei Distrital n. 197/91, em seu artigo 5o, determinou que, a partir de 01/01/1992, aos servidores da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Distrito Federal seriam aplicadas as disposições da Lei n. 8.112/1990. 2. Nos termos do artigo 44, inciso I, da Lei n. 8.112/90, o servidor perderá “a remuneração do dia em que faltar ao serviço, sem motivo justificado”, evidenciando que o servidor público somente faz jus à remuneração se houver a efetiva prestação do serviço. 3. Considerando que o servidor não desempenhou suas atividades, nem ficou evidenciada justa causa para as faltas ao serviço, na medida em que a prisão do agente público decorreu de sua própria conduta havida por ilícita, inexistindo a imprevisibilidade necessária para caracterizar motivo de força maior, não há como ser considerada ilícita a suspensão do pagamento da remuneração mensal. 4. Remessa oficial e Apelação Cível conhecidas e providas. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral da causa, aponta infringência aos artigos 5o, inciso LVII, e 37, inciso XV, ambos da Constituição Federal, ao argumento de que o fato de que esteve preso preventivamente não legitimaria a Administração a proceder a descontos em seus rendimentos. Afirma que faria jus ao pagamento dos meses nos quais não recebeu salário, bem como à continuidade do pagamento de 2/3 (dois terços) da remuneração enquanto esteve preso, sob pena de ofensa aos princípios da presunção de inocência e da irredutibilidade de vencimentos. Requer seja concedido efeito suspensivo ao presente apelo, e que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado PIERRE TRAMONTINI, OAB/DF 16.231. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário merece ser admitido quanto ao alegado malferimento aos artigos 5o, inciso LVII, e 37, inciso XV, ambos da CF. Por primeiro, deve-se ressaltar que o recorrente, in casu, afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Assim, estando a questão constitucional de que trata o apelo devidamente prequestionada e encerrando discussão de cunho estritamente jurídico, afigura-se-me oportuna a submissão do inconformismo à apreciação da Suprema Corte. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se o RCD no TP 1.285/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 16/4/2018, e o AgInt no TP 1.960/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 18/10/2019. No mesmo sentido: PET 13.292/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 11/3/2020. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, determino que todas as publicações sejam realizadas em nome do causídico PIERRE TRAMONTINI, OAB/DF 16.231. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027